Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.349 STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que que determinou a suspensão do trâmite processual, até o julgamento do Tema 1.349 perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1516074), que trata da controvérsia relativa à forma de aplicação da taxa SELIC sobre créditos contra a Fazenda Pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o cabimento da suspensão do trâmite recursal, diante da inexistência de determinação pelo Ministro Relator do RE 1516074, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), que almeja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Entretanto, não foi determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão sob análise.
4.Ao determinar a suspensão na presente lide, estar-se-ia exercendo indevida competência própria da instância revisora. É imprescindível que o ministro relator reconheça a plausibilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “O STF não determinou a suspensão processual quando reconheceu a repercussão geral do tema 1349. Deste modo, incabível o sobrestamento do presente feito, sob pena de usurpação de competência.”